Tribunal: CARF
Processo: 10730.002294/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10730.002294/2008-89 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.956 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de janeiro de 2021 Recorrente
Recorrente
MERY MENDONCA REGAZZI GERK Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 7/10), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$123,40 para saldo de
imposto a pagar de R$1.467,15. A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas,
consignando:
recibo apresentado não preenche as formalidades exigidas no art. 80, parag. 1o, I e II do
RIR/99 ( não consta o CPF do profissional nem o beneficiário do serviço)
Impugnação
Cientificada à contribuinte em 21/2/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
27/2/2008, às fls. 2/11 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.002294/2008-89
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.956 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.002294/2008-89

a) Afirma que solicitou ao profissional o que foi exigido e que este complementou o
recibo emitido.
b) Alega que a Receita Federal até agora não estipulou regra ou modelo de recibo, o que
impede que os usuários dos serviços médicos saibam se os mesmos estão ou não
preenchidos corretamente.
c) Entende que cumpriu suas obrigações, uma vez que informou e apresentou em tempo
hábil todos os recibos comprobatórios e que estes estão nominais usuária dos serviços.
A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/RJ2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 28/31):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidas as despesas médicas, de
hospitalização, e com plano de saúde referentes a tratamento do contribuinte e de seus
dependentes, desde que preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 14/10/2011 (fl. 34), a contribuinte, em
4/11/2011 (fl. 35), apresentou recurso voluntário, às fls. 35/42, alegando, em apertado resumo,
que:
- caberia ao julgador administrativo buscar a verdade material, utilizando para isso
todos os meios legalmente admitidos. Não constaria dos autos a comprovação dessa busca da
verdade junto ao profissional médico envolvido.
- o lançamento estaria alicerçado em presunção, de que os serviços não teriam
sido realizados ou de que os profissionais teriam fornecido declaração falsa.
- caberia ao Fisco fundamentar de forma inequívoca a exigência, sendo vedado a
ele ignorar o princípio da verdade tributária. O Fisco teria todos os meios para fazer as
averiguações, visto que teria acesso às declarações dos prestadores dos serviços.
- estaria juntando ao seu recurso declaração firmada pela profissional, a qual
preencheria todos os requisitos legais.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesa médica informada pela contribuinte e glosada pela
autoridade fiscal, em decorrência de falhas constatadas na documentação comprobatória
apresentada (falta da identificação do paciente e do endereço do profissional).
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.956 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.002294/2008-89

No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Do exame dos autos, constata-se que, diferentemente do que alega a recorrente, a
autuação não está fundada em presunção. A notificação aponta a dedução indevida de despesas
médicas e, na complementação da descrição dos fatos, explica que a glosa decorreu de falta de
atendimento a requisitos legais nos recibos juntados.
As normas que estabelecem deduções da base de cálculo do imposto de renda têm
o efeito de excluir uma parcela do rendimento do contribuinte que, normalmente, seria tributada;
consequentemente, constituem verdadeiras isenções tributárias.
Como são os contribuintes que se beneficiam dessa redução da base de cálculo, o
ônus da prova de que fazem jus ao benefício é deles, cabendo aos contribuintes, quando
intimados, apresentar documentação comprobatória das deduções declaradas, que preencha todos
os requisitos legais. Portanto, totalmente impertinente a argumentação trazida pela contribuinte,
tentando transferir esse ônus para o Fisco.
Assim é que, nos termos da legislação citada, os recibos devem indicar o endereço
do profissional, bem como identificar o paciente dos tratamentos, de forma que se possa verificar
se foram realizados com o contribuinte ou com dependente informado na declaração de ajuste.
Lembro que o julgador administrativo se encontra vinculado à lei, validamente
editada pelo Poder Legislativo, que prevê expressamente requisitos para os documentos
comprobatórios das despesas passíveis de dedução. Esses requisitos constituem elementos
mínimos a possibilitarem à Receita Federal do Brasil - RFB a fiscalização de tais deduções.
Na apreciação do recibo juntado (fl.11), a decisão recorrida manteve a glosa da
despesa, apontando que as informações adicionais teriam que ter sido comprovadamente apostas
pelo próprio profissional, mediante aposição de novo carimbo e de nova assinatura.
Agora, em seu recurso, a recorrente junta declaração firmada pela profissional
(fl.39), a qual preenche todos os requisitos legais e corrige as falhas da documentação
comprobatória anteriormente juntada, sendo de se cancelar a glosa da despesa no valor de
R$4.850,00.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital